Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 189, caput, do Código de Processo Civil, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, os atos processuais devem ser públicos.
II. A prestação de contas do curador envolve, por sua própria natureza, a exposição de dados e informações sobre a intimidade contratual, fiscal, bancária e financeira que justifica o segredo de justiça com fundamento no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Declaração de imposto de renda e extratos bancários, dentre outros, estão compreendidos no sigilo de dados assegurado pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.